Tribunal: TJDFT
Processo: 0743323-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. EXCEPCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos pela qual indeferido pedido de decreto de prisão do executado.
2. Na origem, a agravante, estudante, nascida em 16/9/2005, apresentou cumprimento de sentença de alimentos sob o rito de prisão em 17/04/2024 pelo qual requereu o pagamento dos valores dos alimentos referentes aos meses de janeiro/2024, fevereiro/2024 e março/2024. Citado em 01/2/2025, o executado/agravado apresentou proposta pagamento, à qual sucedeu contraproposta apresentada pela exequente/agravante. Contudo, o agravado permaneceu integralmente inadimplente até a prolação da decisão agravada.
3. Prisão civil de devedor de prestação alimentícia é medida de natureza eminentemente coercitiva, que visa assegurar a subsistência do alimentando e pode se referir a inadimplemento de até três prestações anteriores ao ajuizamento da ação executiva, bem como daquelas que se vencerem no curso do processo. 3.1. De se ver, contudo, que a ordem de prisão civil do devedor de alimentos é medida excepcional e que cerceia o direito fundamental à liberdade de locomoção do alimentante. E no caso, a dívida remonta a janeiro/2024. No ponto, urgência que deveria ter sido circunstancialmente demonstrada com fundamentação segura e coerente do efetivo perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante, ônus do qual não se desincumbiu.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.